Tribunal: TJES
Processo: 0002368-08.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002368-08.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS ALEXSANDRO DO NASCIMENTO SOUSA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
QUALIFICADORAS.
APRECIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O STJ possui pacífico entendimento de que, a pronúncia, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito,
e indícios suficientes de ser o acusado, seu autor ou partícipe, que, no caso,
estão consubstanciados nos
relatórios de investigação, boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais, e prova oral produzida. Precedente.

2.
O decote da
s

qualificadoras
,
na fase de pronúncia, somente é cabível, quando manifestamente descabidas, pois a decisão, referente à
c
aracterização dessas, é atribuição do Conselho de Sentença, a quem ca
be apreciar, livremente, a acusação, e as teses defensivas,

dirimindo as eventuais dúvidas, em plenário.

3
.
N
ão merece provimento, o pleito de revogação da prisão preventiva, considerando que a questão, não foi debatida na ação originária, e por estarem presentes os requisitos
dos artigos 312
e 313, inciso I, ambos do CPP.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002368-08.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCOS ALEXSANDRO DO NASCIMENTO SOUSA, RAMON PAULO NASCIMENTO DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WANDERSON BUQUES SILVA - ES31967

VOTO

Cuidam-se de recursos em sentido estrito, interpostos por
MARCOS ALEXSANDRO DO NASCIMENTO SOUSA,
e

RAMON PAULO NASCIMENTO SOUSA
,
c
ontra a decisão de fls. 244/248, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os pronunciou, e determinou a submissão de ambos, a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121,
§ 2º, incs. I e IV, na forma do 14, inc. II, ambos
do CP),
e

corrupção de menores
(art. 244-B, da Lei 8.069/90 - três vezes).

Em razões
recursais
, a Defensoria Pública Estadual postula pela impronúncia de RAMON, aduzindo a inexistência de
indícios suficientes de autoria.

Alternativamente, postula pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima
(fls. 249/251).

A defesa de MARCOS, em suas razões, requer a impronúncia, ante a ausência de
indícios de autoria.

Pugna mais, pela revogação da prisão preventiva (fls. 262/271).

Q
uanto aos fatos,
narram os autos que, na noite de 20/09/2015, na Rua Desembargador Gilson Mendonça, próximo à Escola “Pega no Samba”, nesta capital, os ora recorrentes, com ânimo de matar, e em comunhão de esforços e desígnios, com 03 (três) adolescentes, atentaram contra a vida de M
á
rcio Machado Barbosa.

Consta que a
vítima estava em um “trailer”, aguardando um lanche, quando foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, e que não foi a óbito, por ter recebido tratamento médico eficaz.

Apurou-se que M
á
rcio, ora vítima, era suspeito de ter cometido crime sexual na comunidade,
o que teria motivado a ação dos réus.

Finda a instru
ção processual, a MM. Juíza pronunciou os recorrente
s,
pela prática de crime doloso contra a vida
.

A despeito do louvável empenho das defesas, não vejo como acolher os pleitos recursais.

O STJ possui pacífico entendimento de que, a pronúncia, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ.
Ag. Reg. no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E n
a hipótese, ao proferir a decisão, a Magistrada reconheceu, acertadamente,
os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito,
a
materialidade
está estampada nos relatórios de investigação (fls. 06/10 e 78/885), no boletim unificado nº 26080072 (fls. 11/14), e laudo de exame de lesões corporais (fls. 28/29).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
destacando-se, na esfera policial, as declarações de Max Douglas (fls. 63/65), e Samuel Roque (fls. 185/186), além de 02 (duas) testemunhas reservadas/sigilosas (fls. 68/69 e 71/74).

Já em Juízo, foram colhidas as declarações dos policiais civis Marcos Daniel, e Romildo da Penha, confirmando a indicação de que, as investigações policiais, apontaram a participação de RAMON e MARCOS, no crime (mídia de fl. 207).

Deste modo, restando evidente a presença da materialidade delitiva, e existindo indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional, que lhe foi atribuída, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 695.766/MG, sob a relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 8/8/2023
, DJe de 15/8/2023.

Sobre o decote da
s
qualificadoras,
na fase de pronúncia, destaco que, tal pretensão, somente é cabível, quando manifestamente descabidas, pois a decisão, referente à
c
aracterização dessas, é atribuição do Conselho de Sentença.

Não é o caso dos autos, uma vez que há elementos suficientes, apontando que os réus praticaram o crime, em tese, com o intuito de punir indivíduo, pela suposta prática de crime sexual, na comunidade, e se utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, dada a superioridade numérica de agentes.

Diante desse quadro probatório,
a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas, em plenário.

Por fim, não merece provimento, o pleito de
revogação da prisão preventiva,
considerando que a questão, não foi debatida na ação originária, motivo pelo qual, sua apreciação direta, por este Tribunal de Justiça, fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Sem embargo, estão presentes os requisitos
dos artigos
312
(
prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pela liberdade dos acusados, dado que a revogação da prisão
pode colocar em risco a vida da vítima sobrevivente, e das testemunhas da ação penal
), e
313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP, impondo-se a manutenção da prisão preventiva.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto, em consonância com o parecer ministerial (Id.
5560441
),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto